Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-87.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703160-87.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON CESAR JOSE DIAS APELADO: ROSILDA BORGES DE JESUS ARANTES - ME DESPACHO Considerando as alegações de recurso protelatório e litigância de má-fé suscitadas nas contrarrazões a apelação, em atenção ao que dispõe o art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora